Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS.
Apesar da omissão na transferência da propriedade, o exequente, sucumbente nos embargos de terceiro, deve suportar os custos financeiros do processo, por ter resistido à pretensão do terceiro embargante.